Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0703524-84.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JW BAR E RESTAURANTE LTDA, JORGE WELINTON BELEZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 260326541, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela parte retromencionada em desfavor de JW BAR E RESTAURANTE LTDA. e JORGE WELINTON BELEZA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens de titularidade dos executados pelo sistema INFOSEG e determinou a manutenção da suspensão do feito executivo, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Consta dos autos que o agravante ajuizou execução com o objetivo de satisfazer crédito decorrente de inadimplência dos executados. No curso do processo, restou consignado que as diligências realizadas para localização de bens suscetíveis de constrição — especialmente por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD — não lograram êxito. Diante da frustração das medidas tradicionais, o exequente requereu ao juízo a utilização do sistema INFOSEG como meio complementar de investigação patrimonial, pedido que foi indeferido. Na decisão atacada, o Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento ao argumento de que o INFOSEG não se destina à localização de bens penhoráveis, mas apenas à obtenção de dados vinculados à segurança pública e, eventualmente, à atualização de endereços das partes. Acrescentou, ainda, que os mecanismos ordinariamente empregados para pesquisa patrimonial já haviam sido devidamente acionados, razão pela qual considerou impertinente a adoção da medida postulada, mantendo-se a suspensão da execução. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o sistema INFOSEG configura ampla base nacional integrada de dados, mantida em cooperação entre diversos órgãos federais e estaduais, e que sua abrangência extrapola a mera consulta de endereços. Segundo aduz, a ferramenta reúne informações provenientes de distintos cadastros públicos, incluindo registros relativos a pessoas físicas e jurídicas, veículos, vínculos empregatícios e outros elementos que podem, ainda que indiretamente, contribuir para a localização de patrimônio ou fontes de renda do devedor. Defende, nesse contexto, que a utilização do INFOSEG não deve ser afastada sob o fundamento de sua finalidade originária, uma vez que, diante do esgotamento das diligências típicas de constrição, revela-se legítimo o emprego de mecanismos atípicos ou complementares que assegurem maior efetividade à tutela executiva. Invoca, para tanto, os princípios da cooperação processual, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo, bem como a regra segundo a qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o adimplemento de suas obrigações. Ressalta, ainda, que a negativa de realização da pesquisa pretendida conduz, na prática, à paralisação prematura da execução, ampliando o risco de prescrição intercorrente e comprometendo a satisfação do crédito exequendo. Consigna que, em hipóteses análogas, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem admitido a consulta ao INFOSEG como instrumento válido para impulsionar a execução, especialmente quando demonstrada a inutilidade das medidas de localização patrimonial anteriormente adotadas. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a realização das pesquisas nos sistemas INFOSEG, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 80694479. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. O INFOSEG é ferramenta de pesquisa vinculada ao Ministério da Justiça, que concentra “informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/) Com efeito, mostra-se impertinente, para a finalidade colimada no recurso, o pedido de pesquisa pelo INFOSEG, que representa ferramenta de busca que não se presta à pesquisa de bens. Portanto, consoante o já registrado na decisão agravada, tendo sido concebido com o objetivo de integrar, em âmbito nacional, dados relacionados à segurança pública, justiça e defesa civil, não é destinado nem se revela adequado para investigações patrimoniais no contexto de execuções civis. A propósito, confira-se a jurisprudência desta e. Turma quanto a pleitos semelhantes: O sistema INFOSEG não se destina à busca de bens penhoráveis ou vínculos empregatícios em execuções civis, sendo inadequada sua utilização com essa finalidade. (Acórdão 2053592, 0728589-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) O sistema Sinesp/Infoseg não se destina à busca de bens penhoráveis. Mantido o indeferimento. (Acórdão 1901105, 0720133-16.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) Nesse contexto, não se verifica, em princípio, viabilidade jurídica, efetividade ou mesmo pertinência na consulta ao INFOSEG, de modo que não se mostra provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília,5 de fevereiro de 2026. Desembargador ALFEUMACHADO Relator